Tribunal: TJMT
Processo: 1023777-74.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1023777-74.2024.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ANAMARIA MACHADO COSTA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 09 a 12/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - DELEGADA DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO – CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO – DIREITO À BOLSA PESQUISA – LEI COMPLEMENTAR No 393/2010 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Delegada da Polícia Judiciária Civil que pleiteia indenização que entende ser devida pela participação no Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão Estratégica Aplicada à Segurança Pública, que teve início em 08/03/2022 e término 17/03/2023.
2. “O policial civil devidamente selecionado e indicado pela instituição para frequentar cursos de pós-graduação, receberá uma bolsa pesquisa, de natureza indenizatória, acrescida aos seus proventos, nos seguintes percentuais: I - 30% (trinta por cento) do seu subsídio, quando o curso for realizado dentro do Estado” (Lei Complementar no 393/2010, art. 24, I).
3. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023777-74.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Recebimento de bolsa de estudos]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRENTE), ANAMARIA MACHADO COSTA - CPF: 008.227.234-41 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024